Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a parte Autora, instada a se manifestar, não fornecer os meios necessários à realização da citação do Réu nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Embora a conversão da busca e apreensão em execução seja uma faculdade conferida pelo Decreto-Lei no 911/69, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que não é uma opção do credor deixar a demanda tramitar indefinidamente sem qualquer resultado aparente.
3. Não efetivada a citação do réu em 2 (dois) anos de tramitação do processo e diante de indicação aleatória e incompleta de endereços, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.